Tribunal: STF
Processo: CC 8331
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face do Tribunal Superior do Trabalho, no qual se discute a competência para processar e julgar ação ajuizada por Ricardo Sartori em desfavor do Município de São Carlos, com o objetivo de pleitear o pagamento de diversas verbas que entende devidas. 



    A ação foi inicialmente proposta perante uma das Varas do Trabalho de São Carlos/SP, tendo o feito sido julgado parcialmente procedente (eDOC 7 – ID: 492ed8d4). 



    Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS N ºs 13.015/2014 E 13.467/2017. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. DEMANDA AJUIZADA POR SERVIDOR CONTRA O PODER PÚBLICO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE EMITIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº 3.395/DF. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. II. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (eDOC 14 – ID: 84b6e2d9, p. 31). 



    Encaminhados os autos à Justiça Comum, a sentença julgou parcialmente procedente a ação, ratificando a sentença anterior. (eDOC 19, ID: ea9ce20f)



    Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu sua incompetência para apreciação da matéria e suscitou o presente conflito de competência, confira-se a ementa desse julgado:



    “APELAÇÃO. Reclamação trabalhista ajuizada inicialmente perante a Justiça do Trabalho, que se declarou incompetente e remeteu os autos para a Justiça Comum Estadual. Incompetência absoluta da Justiça Comum. Relação de trabalho do autor/apelado com a administração pública regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), apesar de ter sido aprovado em concurso público. Competência absoluta da Justiça do Trabalho, conforme disposto no artigo 114, I, da Constituição Federal. Decisão do C. STF na ADI 3.395-6/DF diz respeito somente à relação de ordem estatutária e de caráter jurídico-administrativo estabelecida entre servidores e o Poder Público. No presente caso, restou caracterizada a relação jurídica de natureza celetista, não devendo incidir o entendimento consubstanciado no julgamento da referida ADI nº 3.395-6/DF. Precedentes do C. STF, C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Considerando-se que o TST já declarou incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a lide, de rigor suscitar-se o Conflito de Competência perante o STF, com a consequente remessa dos autos para seu conhecimento, nos termos do artigo 102, inciso I, letra ‘o’, da Constituição Federal. Recursos não conhecidos. Suscitado Conflito de Competência, com determinação de remessa ao STF para sua apreciação”. (eDOC 23 – ID: 18b21ed6, grifo nosso). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O art. 102, inc. I, alínea “o”, da Constituição da República estabelece ser da competência do Supremo Tribunal Federal dirimir “os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. 



    Na espécie, existe conflito de competência entre Tribunal de Justiça estadual e o Tribunal Superior do Trabalho, visto que tanto a justiça comum quanto a especializada declinaram de suas respectivas competências para a apreciação da controvérsia instaurada nos autos. 



    Ressalto que esta Corte detém atribuição jurisdicional para, originariamente, dirimir o presente conflito. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:  



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I, "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95]. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 - AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 27.2.04]. 3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual” (CC 7742, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe 19.12.2008).  



    No caso, extrai-se dos autos que foi ajuizada reclamação trabalhista por servidor do Município de São Carlos submetido ao regime celetista.



    O reclamante pleiteia a condenação do Município ao pagamento de “horas extras, assim consideradas todas as horas excedentes da 8ª diária e 40ª semanal, acrescidas do adicional de 50% e 100%, com os reflexos nas férias acrescidas de 1/3, 13º salário, triênio, assiduidade, risco de vida, adicional noturno, repouso semanal remunerado, FGTS e demais verbas de direito”, entre outras. (eDOC 1 – ID: 2a15798c, p. 16).



    Inicialmente cumpre destacar que, no julgamento da ADI 3.395, o Plenário desta Corte decidiu que o disposto no art. 114, I, da Constituição Federal, ao dispor sobre a competência da Justiça do Trabalho, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-administrativa. Confira-se a ementa do julgado:  



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da justiça comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico estatutária.” (ADI 3.395 MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 10.11.2006)  



    Registre-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.



    No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. Confira-se a ementa:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



     2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. (RE 1288440, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 28.8.2023, grifo nosso)



    Entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.



    (...)



    6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    (...)



    8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista[2]. 



    9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho.



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. (grifo nosso)



    Feitas essas considerações, conclui-se que jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute prestação de natureza celetista.



    Pois bem. 



    Na espécie, consta dos autos que o servidor reclamante fora admitido aos quadros públicos sob o regime celetista, conforme anotação na CTPS (eDOC 1, ID: ee702a08, p. 24), o que demonstra a sujeição do guarda municipal reclamante ao regime celetista, e não ao jurídico-administrativo.



    Além disso, conforme consta da petição inicial, o pedido e a causa de pedir tem por fundamento dispositivos constantes na Consolidação das Leis do Trabalho, veja-se:



    “O Reclamante foi admitido aos serviços da Reclamada em 21/02/2003, para exercer a função de Guarda Municipal, percebendo como último salário a quantia de R$ 1.858,00 (Um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais), estando com o contrato de trabalho vigente até a presente data.



    (...)



    O Reclamante foi contratado para trabalhar na função de Guarda Municipal, com jornada de 40 horas semanais. Contudo diferente do pactuado o Reclamante labora na escala 12x36, das 19h00 às 07h00, sem intervalo para descanso e refeição.



    (...)



    Conforme acima exposto, o Reclamante laborava em jornada de trabalho superior a 8ª diária. Contudo, ainda que houvesse Acordo Coletivo de Trabalho celebrado entre as partes para no labor na escala 12x36, a Reclamada nunca observou aos requisitos necessários para que este fosse válido. 



    Os holerites em anexo deixam claro que a Reclamante realizava horas extras de forma habitual, tornando inválido qualquer Acordo Coletivo de Trabalho. Neste sentido decisões de Turmas desta do TST uniformizadora:



    (...)



    Assim requer a condenação da Reclamada ao pagamento de horas extras, assim consideradas todas as horas excedentes da 8ª diária e 40ª semanal, acrescidas do adicional de 50% e 100%, durante o pacto laboral. 



    Por serem habituais, referidas horas extras deverão ser pagas com os reflexos nas férias acrescidas de 1/3, 13º salário, triênio, assiduidade, risco de vida, adicional noturno, repouso semanal remunerado, FGTS, por todo o período ora reclamado.



    V – DO INTERVALO INTRAJORNADA 



    O Reclamante desempenha suas funções de Guarda Municipal em postos de trabalho que inviabilizam a fruição do intervalo intrajornada, parando apenas alguns minutos para se alimentar, conforme restará comprovado com prova testemunhal. 



    (...)



    Sendo assim, não há como negar ao Obreiro o direito a uma hora extra diária de todo o pacto laborado, decorrente da não concessão do intervalo nos termos do art. 71, §4º da CLT, bem como da OJ nº 307 CDIDO TST, com acréscimo de 50% e 100%, quando laborados aos domingos e feriados.



    Por serem habituais, referidas horas extras deverão ser pagas com os reflexos nas férias acrescidas de 1/3, 13º salário, triênio, assiduidade, risco de vida, adicional noturno, repouso semanal remunerado, FGTS e demais verbas de direito, por todo o período hora reclamado.



    (...)



    VII – DO TRABALHO REALIZADO NOS DOMINGOS E FERIADOS 



    Na escala 12x36 o Reclamante laborava aos domingos e feriados, sem que viesse a ser remunerado como tal. 



    De acordo com o entendimento do TST, o labor realizado em feriados na escala 12x36, é devido o pagamento em dobro por força do art. 9º da Lei n.º 605/1949: 



    (...)



    Assim, não restam dúvidas que o Reclamante ficou prejudicado em relação à falta de pagamento em dobro dos domingos e feriados laborados durante todo pacto laboral, ora pleiteado.



    (...)



    VIII - DA HORA NOTURNA – ART 73, § 1º DA CLT 



    O Reclamante trabalha atualmente das 19h00 de um dia até às 07h00 do dia seguinte. Ocorre que, embora o Reclamante tenha laborado no período noturno, a Reclamada pagava incorretamente o adicional de 20% pelo trabalho noturno tendo em vista que não observava a prorrogação da hora noturna, e ainda deixou de calcular o adicional noturno da forma reduzida, conforme prevê o art. 73, § 1º da CLT.



    (...)



    O Reclamante recebe com habitualidade o adicional de risco de vida, triênio, adicional noturno, prêmio assiduidade. 



    Neste sentido, dispõe a Súmula 264 do TST:



    (...)



    Ainda, conforme estabelece o art. 457, §1º da CLT que:



    (...)



    Ocorre que embora haja previsão em lei para incorporação das gratificações no salário, a Reclamada não observa tal disposição ao realizar das verbas reflexas, conforme holerites anexos. Ainda que a Lei Municipal disponha que as gratificações pagas não deverão integrar o salário do Reclamante, este tem força de norma interna, não podendo esta conferir direitos inferiores aos estabelecidos na CLT”. (grifo nosso)



    Ao final, o servidor reclamante requereu:



    “4) A condenação da Reclamada ao pagamento de horas extras, assim consideradas todas as horas excedentes da 8ª diária e 40ª semanal, acrescidas do adicional de 50% e 100%, com os reflexos nas férias acrescidas de 1/3, 13º salário, triênio, assiduidade, risco de vida, adicional noturno, repouso semanal remunerado, FGTS e demais verbas de direito, por todo o período ora reclamado, conforme item IV supra a apurar; 



    5) Seja a Reclamada condenada ao pagamento das horas extras, referentes a não concessão do intervalo intrajornada, as quais deverão ser pagas com os acréscimos legais e reflexos nas férias acrescidas de 1/3, 13º salário, triênio, assiduidade, risco de vida, adicional noturno, repouso semanal remunerado, FGTS e demais verbas de direito, conforme item V retro a apurar; 



    6) Seja a Reclamada condenada ao pagamento de todas as horas extras trabalhadas em dias de folgas, com o adicional de 100%, na forma da lei, além da inclusão do adicional noturno na base de cálculo e de reflexos em todas as verbas contratuais e rescisórias, tais como: férias acrescida de 1/3, 13º salário, FGTS, e demais verbas de direito, conforme item VI destas razões a apurar; 



    7) A condenação da Reclamada ao pagamento em dobro dos domingos e feriados trabalhos, com os devidos reflexos no adicional de risco de vida, triênio, DSR’s, férias acrescida de 1/3, 13º salário, FGTS e demais verbas de direito, conforme item VII retro a apurar; 



    8) A condenação da Reclamada ao pagamento da hora noturna prorrogada e da reduzida como efetiva horas extras, com adicionais legais - assim entendidos: hora normal mais o valor do adicional noturno e adicional de hora extras - além de juros e correção monetária, no período acima declinado, com os devidos reflexos no 13 salário, Férias acrescida de 1/3, FGTS, DSRs e demais verbas de direito, conforme item VIII retro a apurar; 



    9) A condenação da Reclamada ao pagamento das diferenças não pagas a título de 14º salário, durante todo pacto laboral, conforme item IX das razões a apurar; 



    10) A integração das gratificações pagas com a condenação da Reclamada ao pagamento das diferenças não pagas a título de 13º salário, férias, DSR’s, FGTS, horas extras e demais verbas de direito, durante todo período pleiteado, conforme item X retro a apurar”.



    Perceba-se que os pedidos do servidor reclamante tiveram como fundamento a Consolidação das Leis do Trabalho e o entendimento jurisprudencial da Corte máxima trabalhista.



    Desse modo, sendo o vínculo da demandante regido pela CLT, além de o pedido e a causa de pedir também estarem fundamentados na legislação trabalhista, a conclusão é de que a Justiça do Trabalho é a competente para julgar o feito.



    Ante o exposto, conheço do presente conflito negativo de competência e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa (art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente